Tribunal: TJSP
Processo: 1504994-31.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Corrupção de menores. Artigo 244-B, Lei no 8.069/90. – Mantida a devida condenação. Réus praticaram o delito na companhia de adolescente. Crime de natureza formal que, para sua caracterização, basta que o

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Corrupção de menores. Artigo 244-B, Lei no 8.069/90. – Mantida a devida condenação. Réus praticaram o delito na companhia de adolescente. Crime de natureza formal que, para sua caracterização, basta que o adolescente tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu no caso em tela. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal. Majorante do concurso de agentes bem aplicada. Reduzida a fração de aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo, uma vez que se está diante de três delitos. Reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. A aplicação do instituto da detração não é imediata. Por fim não há que se falar em liberdade provisória para o corréu YURI, vez que, a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Assim, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Recursos parcialmente providos.